Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-66.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001481-66.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (EMBARGADO), IZAIR CELI MILANESI GEBERT - CPF: 477.369.250-20 (EMBARGADO), DIEGO RAFAEL GEBERT - CPF: 011.012.641-60 (EMBARGADO), DAIANE ROCHELI GEBERT - CPF: 011.012.661-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – OMISSÃO INVOCADA COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001481-66.2021.8.11.0000, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, confirmando, assim, o acerto da decisão que
deferiu o pedido de recuperação judicial formulado pelos produtores rurais TARCÍRIO ANTÔNIO GEBERT, IZAIR CELI MILANESI GEBERT, DIEGO RAFAEL GEBERT e DAIANE ROCHELI GEBERT
(cf. Id. nº 98341996).

O embargante sustenta a omissão do acórdão embargado ao argumento de que “
a decisão que entendeu pela validade da recuperação judicial de produtores rurais sem a observância do prazo mínimo de dois anos de inscrição na junta comercial, e ainda alcançando aqueles financiamentos contatados antes do registro, limitou-se a apresentar os motivos que a validam, sem, contudo, apresentar a distinção com os precedentes favoráveis invocados pelo embargante
”, e, nesse sentido, frisa que os julgados citados nas razões do agravo, todos eles provenientes de cortes estudais, são unívocos “
que não pode o produtor rural se beneficiar da recuperação judicial em relação às operações realizadas antes da inscrição na Junta Comercial, pois somente após essa data o regime jurídico de empresário é aplicável ao produtor rural após o registro desse perante a Junta Comercial, sob pena de privilegiar aquele que se furta ao regular registro e controle rstatal, em detrimento do empresário que exerce regulamente suas atividades e cumpre com suas obrigações legais, terminando por violar o direito adquirido dos credores (art. 5º, XXXVI, da CF/1988)
”, e, por esse motivo, pede o acolhimento dos declaratórios “
para

o fim de suprir o vício apontado, com o registro das devidas razões de distinção entre os precedentes citados pelo embargante e o caso sob análise, reconhecendo que o lapso temporal entre o registro na Junta Comercial e o pedido de recuperação judicial devem respeitar o lapso temporal de 2 anos, senão, que os financiamentos anteriores a esse registro não sejam inclusos na Recuperação judicial
”

(cf. Id. nº 100802981).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os fundamentos recursais e pede a rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 104103484).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 118703496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, rápida leitura das razões dos embargos revela o caráter procrastinatório da interposição, que, a pretexto de buscar suprir suposta omissão do julgado, objetiva apenas externalizar a discordância da parte com o desfecho decisório, e isso, na vã tentativa de rediscutir o mérito recursal,
ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente sanar omissão em relação a ponto realmente pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

Com efeito, o
desejo do Banco/embargante de que “
sejam lançadas as devidas razões de distinção entre os precedentes citados
” não passa de queixa cínica e caprichosa, na verdade, com mais precisão, de subterfugio para tentar mascarar a intenção de revisar o que foi definido, afinal, nenhum dos julgados
citados como paradigma foi proferido por tribunal superior, não tendo força vinculativa, e, portanto, não são de observância obrigatória (CPC, art. 927), e não só isso, eles sequer servem de precedente representativo da jurisprudência dominante da respectiva corte estadual, não têm contemporaneidade, cuidando-se de julgamentos proferidos, em sua maioria, no início da década passada, e que, evidentemente, estão defasados e em desarmonia com a orientação interpretativa assentada pela Corte Superior desde 2019, conforme o verdadeiro
precedente
destacado no acórdão embargado.

Fosse pouco, se o embargante tivesse se dado ao trabalho de realmente ler os fundamentos decisórios, veria que o entendimento adotado nos julgados por ele invocado, consistente na premissa de que “
a prévia inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário
”,
é prontamente derruído pela ponderação ali realizada de que, em sentido diametralmente oposto do “precedente” citado, o art. 971 do CC diz que a
atividade de empresa exercida pelo empresário rural é regular independente de quaisquer formalidades legais, tendo em vista que o registro mercantil é facultado ao empresário rural, representando ato de natureza constitutiva porque, a partir do seu exercício, o empresário rural submete-se ao
regime jurídico do Direito de Empresa, o que, porém, nada influencia no
status
da atividade até então exercida, porquanto
atividade empresária
é um fato jurídico, pois, uma vez exercida, já passa a existir no mundo jurídico, sujeitando quem a praticou ao regime do empresário à revelia de sua vontade ou intenção, justamente por isso, não se pode falar em atividade nula ou inválida, atributos exclusivos dos atos jurídicos, e, sim, em regular ou irregular, daí porque, para fins de aferir o requisito do exercício de atividade empresarial superior a dois anos exigido pelo art. 48 da Lei nº 1.101/05, pouco importa os aspectos relacionados ao registro mercantil do produtor rural.

Além do mais, ao mencionar a adoção de julgados anterior ou precedente como razão de decidir, o que está sendo posto é que os conceitos jurídicos empregados naquele julgamento, a conclusão quanto à interpretação da norma legal aplicável à espécie, será reproduzido e aplicado ao atual raciocínio decisório, e, assim, ao invés de reeditar a cadeia de ideias que desembocaram no posicionamento adotado anteriormente, no caso em particular, nos julgamentos do

RAI nº 1013121-03.2020.8.11.0000, 1013121-03.2020.8.11.0000 e 1016918-84.2020.8.11.0000, indicou-se o precedente onde houve sua formação e as razões pertinentes ao caso foram condensadas de maneira concisa, porém, suficiente à exata compreensão dos motivos que ensejaram a decisão do julgado; a propósito, destaco os seguintes excertos da fundamentação:

“Sobre o mérito recursal, observo que a discussão em torno do preenchimento dos requisitos legais necessários à admissão do pedido de RJ, incluindo o debate acerca da prévia inscrição bienal do produtor rural no Registro Público de Empresas Mercantis, já foi dirimida anteriormente por este eg. TJMT nos autos do RAI nº 1013121-03.2020.8.11.0000, 1013121-03.2020.8.11.0000 e 1016918-84.2020.8.11.0000, sendo decidido que os ora agravados comprovaram a contento a presença dos requisitos legais ao deferimento do pedido formulado nos autos de origem, e que é desimportante o lapso temporal de inscrição na Junta Comercial, na medida em a lei de regência da RJ não exige prazo mínimo, mas sim a comprovação de exercício regular da atividade empresarial.

(...)

Ratifico a conclusão externada nos julgados anteriores, pois, conforme venho me posicionando nos casos em que se discute a mesma matéria, “a Lei nº 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1º e 48)”, e, “tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação”, daí porque se “admite que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, até porque a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAI nº 1001724-78.2019.8.11.0000, Rel. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Rel. designado p/ acórdão Des. João Ferreira Filho, julgado em 28/04/2020).

Essa é a posição sedimentada no eg. STJ, sendo definido pela 4ªTurma que, “após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020). E, no mesmo toar, a 3ª Turma assentou que, “especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).”

Enfim, o acórdão embargado contém fundamentação clara, coesa e compreensível, com fundamentos congruentes entre si e com a conclusão decisória, que expôs minuciosamente os conceitos jurídicos observados e normas aplicadas à definição da controvérsia, abrangendo todos os pontos necessários e que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho do julgamento.

Se o embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao pretenso pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, e, diante do manifesto caráter protelatório da interposição, com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC, condeno o embargante Banco do Brasil ao pagamento de multa de 1% do valor do crédito de sua titularidade inserido no processo recuperacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022